Tribunal: TJMT
Processo: 0016193-96.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0016193-96.2014.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IZABEL ALVES DE JESUS FARIAS - CPF: 898.957.701-20 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, 1º, 3º E 4º VOGAIS. VENCIDO A 2ª VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – POLÍCIA MILITAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º E ARTIGO 5º, LXXV AMBOS DA CF/88 - DANO MORAL CARACTERIZADO - PENSIONAMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – LIMITE – ATÉ 25 ANOS DE IDADE - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ E ARTIGO 398 DO CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A Constituição Federal consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado em seu artigo 37, § 6º, dispondo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros quando demonstrado o nexo causal e o ato lesivo, bem como ausente qualquer causa excludente de responsabilidade.

3. É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

4. A incidência dos juros moratórios, por se tratar de indenização por ato ilícito em relação extracontratual, deve fluir a partir do evento danoso, conforme disposição do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

5. No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

6. O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Quinta Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela
nº
0016193-96.2014.8.11.0041,
proposta por
Izabel Alves de Jesus Farias
em face do Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e ainda condenou o Requerido ao pagamento de pensão mensal à Requerente no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, reduzindo para 1/3 até o mês de dezembro de 2038, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Consignou que, os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § I, do CPC.

A parte autora, ora Apelante opôs embargos de declaração (ID n. 22048963). O Juízo
a quo
acolheu parcialmente o recurso, nos seguintes termos:
Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 3º, I e §4º, III, do CPC/2015, ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido.

O Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum
, ante a ausência de responsabilidade estatal, uma vez que a apelada teria que comprovar que houve abuso na conduta do policial militar e que esse abuso teria sido a causa dos danos ocasionados, ou seja, teria que fazer prova da falha estatal e do nexo de causalidade.

Sustenta que, não há qualquer elemento a demonstrar a ilicitude da conduta do policial militar, Whanderson Valadares de Moraes, no fato, que culminou na morte do filho da Recorrida.

Afirma que, não se pode condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de uma indenização vultosa, que o onera até o ano de 2038, ou seja, por mais de uma década, baseando-se, apenas, numa fala de um vizinho que disse que “ouviu”, porém, não viu o fato ocorrer, bem como depoimento foi prestado sem o crivo do contraditório.

Assevera que, não há provas da dependência econômica da Apelada em relação ao filho falecido, prova essa essencial, que competia a apelada, nos termos do art. 373, inciso, I, do CPC/15, haja vista que não se pode presumir que o falecido filho da apelada devia alimentos a ela, razão pela qual deve se excluir a condenação ao pagamento de pensão mensal.

Pontua que, o valor a título de condenação de dano moral deve ser reduzido, sob o fundamento de que acarreta o enriquecimento sem causa da apelada, que é vedado peia nossa legislação, nos termos do art. 884 do CC.

Pontua que, no tocante ao índice de atualização monetária deve ser aplicado a TR até a data de 25 de março de 2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E, bem como a verba honorária deve ser fixada, observando os percentuais previstos no § 3º do artigo 85 do CPC/15.

Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre os artigos 37, § 60, da Constituição; artigos 85, § 40, II, do Código de Processo Civil/15; artigo 1°-F da Lei 9.494/97 e artigos 43, 186 e 188, I, do Código Civil.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 22049513), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 28364977), manifestou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da Quinta Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela
nº
0016193-96.2014.8.11.0041,
proposta por
Izabel Alves de Jesus Farias
em face do Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e ainda condenou o Requerido ao pagamento de pensão mensal à Requerente no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, reduzindo para 1/3 até o mês de dezembro de 2038, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extrai-se dos autos que, Izabel Alves de Jesus Farias ingressou com ação de indenização em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), bem como ao pagamento de pensão mensal equivalente a um salário mínimo vigente até o mês de dezembro de 2038.

Afirma a parte autora, ora Apelada, que, é genitora do adolescente Fabrício Alves Farias, e em 2.11.2012, seu filho e mais dois amigos foram pescar na região do Aricá, sendo que, ao chegarem no referido local, se depararam com uma viatura da polícia militar.

Assevera que, seus amigos Arcelino e Cleberton, os quais iam de moto na frente, foram parados pelos policiais militares, tendo o seu filho posteriormente, ao avistar a viatura, feito a manobra em sentido contrário, haja vista que estava pilotando a moto de outro amigo e era menor.

Relata que, um dos policiais que estava na viatura partiu em perseguição ao seu filho e, em seguida, efetuou um disparo de arma de fogo, o qual atingiu a região escapular, levando-o a óbito.

Pontua que, a conduta do policial militar não é a adequada a ser tomada em situações semelhantes, demonstrando o total despreparo e o excesso praticado pelo agente público em sua abordagem.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, razão pela qual o Estado de Mato Grosso insurge contra a sentença, pugnando pela reforma.

Pois bem.

A abordagem policial, como é assente,
per se stante
, não gera direito indenizatório. Trata-se de exercício do poder-dever do Estado concernente à atividade de policiamento ostensivo voltado à manutenção da ordem pública. Somente se comprovada a existência de abuso, excesso ou desproporção na conduta adotada pelos agentes públicos é que se pode cogitar do dever indenizatório.

De outra parte, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Como corolário do dispositivo consagrado na Lei Fundamental, aos danos decorrentes de atos comissivos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades, aplica-se a teoria do risco administrativo, alicerçada que é na responsabilidade civil objetiva. Em outras palavras, impende analisar apenas a efetiva ocorrência dos fatos, do dano e do nexo de causalidade que os vincula, dispensada, como sabido, a prova da culpa.

No caso dos autos, o material probatório confirma que policiais militares abordaram o filho
menor
da Recorrida, disparando tiro de
arma
de
fogo
contra a ele, o qual veio a óbito em decorrência do disparo efetuado, confirmando pelo Boletim de Ocorrência n. 2012.436308 (ID n. 22043993), a ordem dos fatos, pelo que se evidencia o preenchimento dos requisitos supramencionados.

Nesse passo, para que fosse possível afastar a responsabilidade do estatal, seria necessário a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro, sendo o caso fortuito ou força maior admitido em circunstâncias excepcionais e de absoluta imprevisibilidade.

In casu,
alega o Estado de Mato Grosso que resta configurado
a ausência de responsabilidade estatal, uma vez que a apelada teria que comprovar que houve abuso na conduta do policial militar e que esse abuso teria sido a causa dos danos ocasionados, ou seja, teria que fazer prova da falha estatal e do nexo de causalidade.

Assevera que, não há qualquer elemento a demonstrar a ilicitude da conduta do policial militar, Whanderson Valadares de Moraes, no fato, que culminou na morte do filho da Recorrida.

Todavia, tenho que não se verifica possível o afastamento da responsabilidade do ente público, porquanto não se vislumbra nos autos quaisquer provas de que a vítima causou ou concorreu para o resultado danoso, tampouco foi demonstrado que o contexto exigia uma conduta extrema como a verificada.

Isso porque, após a análise dos documentos acostados aos autos, mais precisamente do ID n. 22043993, em que constam os termos de depoimento e declarações, verifica-se que o Sr. Fabrício Alves Farias, filho da Requerente e menor à época dos fatos, se dirigiu para a região do Aricá para pescar com seus amigos Arcelino e Cleberton, tendo eles se locomovido até o referido local em duas motocicletas, sendo uma delas pilotada por Cleberton, a qual foi guiando o caminho, e a outra pilotada por Fabrício.

Constata-se, ainda, que, ao chegarem ao local, os amigos Arcelino e Cleberton foram abordados por policiais militares, sendo que o filho da Apelada, ao avistar a viatura, realizou a manobra em sentido contrário em razão de ser menor e não possuir habilitação.

Verifica-se que um dos policiais militares, ao perceber que o filho da Apelada esvaiu do local, perseguiu-o e disparou sua arma de fogo, tendo o projétil
atingido as costas do menor
, levando-o a óbito em seguida.

Além do mais, o
laudo de exame de corpo de delito de n. 1.9067.1.2012.37449-01, acostado aos autos no ID n. 22045963, atestam que o de
cujus
foi alvejado pelas costas e o projetil ficou alojado na região supraclavicular, a
lesão transfixante pelo projetil de arma de fogo no lobo superior do pulmão direito, com lesão de veia jugular interna.

Ademais, cumpre destacar que conforme restou consignado pelo Juízo a quo,
in verbis
:

Em depoimento à Polícia Judiciária Civil, o Soldado PMMT, Sr. Whanderson Valadares de Moraes, que efetuou o disparo, alegou o seguinte (fls. 59), ipsis litteris:

(...) o indivíduo parou a moto e passou a fazer disparos contra a VIATURA; Que OUVIU DOIS TIROS e o indivíduo soltou o freio e novamente saiu com a moto; Que neste momento, já estava a cerca de 20 metros da moto e deu o sinal de sirene e giroflex para que o indivíduo parasse, sendo que não parou. Já estava praticamente em diagonal com o veículo, quando viu que o indivíduo ainda empunhava o revolver e se voltou para seu lado; Que efetuou UM DISPARO, o indivíduo perdeu o controle da moto e caiu; Que parou a viatura e viu que o indivíduo estava sangrado, constatando que o atingira nas costas; Que imediatamente acionou o SAMU e concluindo que não chegariam a tempo local, pois é de difícil localização, colocou o suspeito no banco traseiro da VTR, recolheu a arma, abandonando a moto e veio em sentido Cuiabá (...)”.
Entretanto, em que pese às alegações perpetradas acima, vislumbra-se algumas contradições. Pela leitura do Termo de Depoimento do Cabo PMMT, Sr. Hemerson Gonçalves de Lima (fl. 58), o qual estava na viatura antes da perseguição, verifica-se que
não há qualquer declaração ou afirmação de que constatou que o filho da Requerente estava em posse de uma arma de fogo, havendo apenas a informação de que soube da troca de disparos após o ocorrido
.
Além disso,
pelos Termos de Depoimentos das testemunhas do fato (fls. 71-v e 74), denota-se que ambas escutaram apenas um disparo de arma de fogo, de modo que nos leva a crer que não houve uma troca de tiros entre o policial e a vítima.
À vista disso, transcrevo trecho do depoimento da testemunha Joaquim Pereira Santana:
(...) QUE, na data dos fatos por volta das 14:40hrs do dia 02 de novembro deste ano, estava em sua casa quando viu viatura da PM passar em frente em perseguição de uma moto; QUE nem o giroflex e nem a sirene estavam ligados; QUE, estava do lado de fora de sua casa por isso viu os veículos passarem; QUE então, no ímpeto da curiosidade correu a até a frente da casa para “vê o que tava acontecendo”, e no momento em que se deslocava ouviu um tiro apenas e; QUE ao olhar em direção ao local distante cerca de 300m, em meio a muita poeira que estava, viu um policial descer rapidamente da viatura, pegar um rapaz o qual aparentava estar desfalecido, e colocar “muito rápido” no camburão e sair em alta velocidade; QUE minutos após foi até ao local, e viu que a motocicleta estava caída no local e o capacete;
QUE indagado se viu alguma arma de fogo caída no local, relata que não, QUE indagado de se viu estojos de munição caídos ali próximo, relata que também não;
(...)” – Sem grifos no original.

Logo, pela simples leitura da narrativa dos fatos e pelo minucioso exame da documentação acostada, não pairam quaisquer dúvidas de que o agente público praticou abuso de poder, tendo em vista que utilizou um instrumento de propriedade do Requerido, o qual deveria ser utilizado somente em últimos casos e apenas quando necessário para a segurança social, e, em um ato de total despreparo, disparou o projétil da arma de fogo em sua posse, o que levou o filho da Autora a óbito.

[....]

Destarte, inexistem elementos aptos a afastar a ilicitude e excluir, por conseguinte, a responsabilidade em análise, ônus que caberia ao Apelante, conforme clara dicção do inciso
II
do art.
373
do
CPC
.

Assim, tenho que o dano moral é figura inconteste, recaindo a responsabilidade pela
indenização
sobre o Recorrente. Isto pois, embora dissabores sejam inerentes à atuação
policial
, alguns fogem aos limites - como o que se vislumbra no caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – POLICIAL MILITAR DE FOLGA – ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO EMPREGADA – HOMICÍDIO DOLOSO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E DO DANO. DANO MORAL – PRESUMIDO. QUANTIFICAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL – COMPROVADO – PENSIONAMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – LIMITE – ATÉ 25 ANOS DE IDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Presente o nexo de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a legitimidade da demandante (avó) para pleitear danos morais em razão da morte do neto, que com ela residia, evidenciando a existência de laço afetivo.
As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros quando demonstrado o nexo causal e o ato lesivo, bem como ausente qualquer causa excludente de responsabilidade
. Há responsabilidade do Estado no tocante ao disparo de arma de fogo pertencente à corporação, por policial militar de folga que

objetivava por ordem. O falecimento do genitor e neto das autoras, em razão de homicídio praticado pelo agente do Estado, causa abalo psíquico, dando ensejo à indenização por dano moral. Levando-se em consideração a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, aliado às demais provas dos autos, pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado a título de indenização pelo dano moral deve ser suficiente para atender satisfatoriamente aos interesses das vítimas, compensando-lhes os prejuízos e constrangimentos, representando desestímulo aos autores do dano. Comprovado o dano material impõe-se a reparação. Segundo a jurisprudência do STJ, a pensão mensal por morte de genitor devida ao filho menor deve ser 2/3 do salário mínimo até que este complete 25 anos de idade. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – POLICIAL MILITAR DE FOLGA – ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO EMPREGADA – HOMICÍDIO DOLOSO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E DO DANO. DANO MORAL – PRESUMIDO. QUANTIFICAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL – COMPROVADO – PENSIONAMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – LIMITE – ATÉ 25 ANOS DE IDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Presente o nexo de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a legitimidade da demandante (avó) para pleitear danos morais em razão da morte do neto, que com ela residia, evidenciando a existência de laço afetivo. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros quando demonstrado o nexo causal e o ato lesivo, bem como ausente qualquer causa excludente de responsabilidade. Há responsabilidade do Estado no tocante ao disparo de arma de fogo pertencente à corporação, por policial militar de folga que objetivava por ordem. O falecimento do genitor e neto das autoras, em razão de homicídio praticado pelo agente do Estado, causa abalo psíquico, dando ensejo à indenização por dano moral. Levando-se em consideração a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, aliado às demais provas dos autos, pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado a título de indenização pelo dano moral deve ser suficiente para atender satisfatoriamente aos interesses das vítimas, compensando-lhes os prejuízos e constrangimentos, representando desestímulo aos autores do dano. Comprovado o dano material impõe-se a reparação. Segundo a jurisprudência do STJ, a pensão mensal por morte de genitor devida ao filho menor deve ser 2/3 do salário mínimo até que este complete 25 anos de idade. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

(TJ-MS - APL: 08006433720148120029 MS 0800643-37.2014.8.12.0029, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 14/9/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/9/2020). [Destaquei]

Desse modo, impõe-se o desprovimento do recurso do apelo do Estado de Mato Grosso, nesse ponto.

No que concerne ao pleito do Recorrente para que seja excluído o pagamento a título de pensão mensal, não deve prosperar.

Isso porque, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que devida
indenização
por dano material aos pais de família de baixa renda, em decorrência da
morte
de filho
menor
.

Além do mais, o
menor
já tinha labor, uma vez que exercia a função de Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Empresa Elizana Passos Rodrigues – EPP, tendo como data de admissão 13-9-2012 (ID n. 22043989), com o qual ajudava a sua família.

Desse modo, os ganhos recebidos pelo menor integram a renda mensal de sua família de modo que era essencial para subsistência da Recorrida.

Ademais, em se tratando de família de classe média baixa, há legítima expectativa de que os filhos venham auxiliar os pais.

A jurisprudência estabelece que o valor da pensão deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, reduzindo-se o pensionamento para 1/3 (um terço) do salário mínimo, na data em que a vítima completaria 25 anos de idade, sendo o termo final a data em que alcançaria 65 anos, ou o falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro, quando se tratar de família de baixa renda, o que se verifica
in casu.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
MORTE
DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO.
1. A tese não trazida nas razões do apelo nobre, mas impropriamente no agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal.

2. Em regra, descabe, no recurso especial, o reexame do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de
indenização
por dano moral.

Porém, em hipóteses excepcionais, é admissível a revisão da quantia quando evidente a condenação em montante irrisório ou exorbitante.

3. No caso dos autos, é insuficiente a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a
morte
de preso em estabelecimento prisional.
Majoração do valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com

amparo em precedentes de situação semelhante.
4.
É devida a
indenização
por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do
menor
falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.
5. Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art.
1.696
do
Código Civil
, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.

6. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.

7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da
morte
até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 812.782/PR
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018) [Destaquei].

No tocante ao pleito do Recorrente quanto ao índice de atualização monetária para que seja aplicado a TR até a data de 25 de março de 2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E, entendo que deve prosperar.

Isso porque, o Magistrado
a quo
determinou serem
acrescidos de juros de mora, incidindo o percentual da caderneta de poupança, desde o evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), esta devida a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ
.

Entretanto, o Plenário do STF concluiu, na sessão realizada em 20-9-2017, o julgamento do RE 870.947, em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.

No julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade dos juros moratórios.

Assim, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

Dessa forma, nesse ponto, merece provimento o recurso do apelo do Estado de Mato Grosso.

No que tange aos honorários advocatícios, entendo que a irresignação merece prosperar,
tendo em vista que o Magistrado a
quo
, fixou essa verba em 8% (oito por cento) sobre o valor da ca
usa, nos temos do art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC/2015, ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido.

O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente o pedido da Autora constante na Ação
Indenizatória por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela
Antecipada
.

Quanto a indenização por dano moral, pensão mensal, correção monetária e honorários advocatícios, estes já foram apreciados no Recurso de Apelação, de modo que desnecessária a reanálise das matérias.

Pois bem.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença não merece reforma.

Isso porque, é cediço que não existe parâmetro legal para o seu arbitramento, sendo assente, na jurisprudência, que devem ser observadas as circunstâncias de fato, as condições socioeconômicas das partes, entre outros, conforme, mutatis mutandis, já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

(...)

2. Diante da falta de parâmetros objetivos para fixar o valor indenizatório, foram observados os seguintes elementos: gravidade e extensão do dano, reincidência do ofensor, posição profissional e social do ofendido, e condição financeira do ofensor e da vítima. (...)

(STJ.
AgRg no Ag n. 1072844/SC
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 17/5/2011, DJe 20/5/2011) (Destaquei).

Com efeito, a
indenização
por danos morais deve significar exemplo e punição para o causador, mas, por outro lado, não deve ser fonte de enriquecimento do lesado, servindo apenas como compensação pela dor sofrida.

Seguindo esse raciocínio, penso que é cabível a manutenção do
quantum
fixado na origem, levando em conta que a
morte
do
menor
, por óbvio, supera os limiares do razoável, causando inequívoco abalo psíquico em seus responsáveis.

Nesse passo, e diante das circunstâncias apresentadas, penso que se revela prudente a manutenção do valor arbitrado em primeiro grau no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que atende os requisitos da razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto, peço vênia para alterar em parte o voto nesse ponto, para reduzir o valor arbitrado pelo Magistrado
a quo
a título de danos morais, para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aderindo dessa forma ao voto do eminente Des. Márcio Vidal, do Des. Luiz Carlos da Costa e do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No que tange aos juros de mora, entendo que o Magistrado
a quo
agiu com acerto ao arbitrá-los, uma vez que a responsabilidade do réu/apelante é extracontratual, sendo a contagem dos juros de mora a partir do evento danoso (STJ 54).

Nesse sentido:

(...) 4. Na esteira dos precedentes do STJ, em se tratando de indenização por dano moral, os juros moratórios devem fluir da data do evento danoso - no caso de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54 do STJ) - ou da citação - na hipótese de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil). (...)”
(Acórdão 1108984, 07141043720178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no PJe: 23/7/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que:

1) a correção monetária deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E;

2) o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sejam fixados, na fase de liquidação da sentença, nos termos do § 4º, II, do art. 85 do CPC.

Em Remessa Necessária,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, para reduzir o valor arbitrado a titulo de danos morais, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e nos termos do provido no apelo.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE MARÇO DE 2021 (SESSÃO - PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA PROVEU, EM PARTE, O RECURSO, E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA. A 2ª VOGAL PEDIU VISTA. O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 22 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário contra a sentença, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Condenou ainda o Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão mensal à Requerente no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, reduzindo para 1/3 até o mês de dezembro de 2038.

Consignou que os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Após a oposição de Embargos de Declaração, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, requer a reforma da sentença, ante a ausência de responsabilidade estatal, inexistência ao direito a receber pensão mensal e redução do
quantum
indenizatório e que o índice de atualização monetária deve ser aplicado a TR até a data de 25 de março de 2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E, bem como a verba honorária deve ser fixada, observando os percentuais previstos no § 3º do artigo 85 do CPC/15.

A e. Desª Relatora votou no sentido de dar parcial provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E e que o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença e, em sede de reexame necessário, retificou em parte a sentença nos termos do apelo provido.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Para saber se houve ou não excesso na conduta realizada pelos policiais militares – ou seja, conduta que ensejaria a indenização pleiteada - necessário se faz compreender como exatamente se deram os fatos.

Os fatos que ensejaram a propositura da presente ação indenizatória envolvem a conduta do filho da Autora (Fabrício Alves Farias), menor de idade e pilotando uma motocicleta, ao ser abordado por policiais militares, empreendeu em fuga e, após perseguição por estes, houve um disparo de arma de fogo, vindo a vítima à óbito quando estava a caminho do SAMU.

Fato incontroverso nos autos é a atitude do filho da Apelada.

Ao ser abordado por policiais militares, este não obedeceu à ordem policial para parar a motocicleta que pilotava e empreendeu em fuga.

Tal fato é incontroverso, posto que narrados por ambas as partes, sendo, portanto, desnecessário qualquer tipo de produção de prova nesse sentido, a teor do art. 374, II e III do Código de Ritos.

A dúvida que surge é a seguinte:

Agiram corretamente os policiais militares diante da atitude de fuga do filho da Apelada?

Houve excesso?

Em busca de respostas às indagações acima expostas, deve-se analisar o conjunto probatório acostado aos autos.

Ao analisar o acervo probatório, constata-se que não houve qualquer excesso praticado pelos policiais.

Pelo contrário, foi o filho da Apelada que não obedeceu as sequenciais ordens dos policiais para parar.

A vítima não parou a motocicleta e empreendeu em fuga em sentido contrário, fazendo manobra perigosa com a motocicleta (derrapando).

Em seguida o seu colega - Arcelino - pediu para ele parar e, novamente, não obedeceu.

Após, isso os policiais efetuaram um tiro para cima e, mesmo assim, a filho da Apelada continuou a não obedecer.

Somente após esse disparo de arma de fogo para o alto é o que os policias perseguiram a vítima e efetuaram o tiro que a acertou.

Tais fatos não decorrem apenas da narrativa dos policias, mas, tambem e, principalmente, do próprio colega da vítima Arcelino Gomes Pereira, que assim narrou perante a autoridade policial, conforme Termo de Depoimento acostado no Id. 22043996,
in verbis:

(...) QUE, FABRICIO tinha l6 (dezesseis) anos, portanto não tinha carteira; QUE, saíram rumo ao rio Arica; QUE, quase chegando no rio, numa localidade denominada de "Granja do Arica", encontraram com uma viatura da PM que trafegava em sentido contrário; QUE, o declarante e CLEBERTON estavam na frente de FABRlClO por cerca de 15m; QUE, na viatura estavam dois policiais; QUE pediram para eles pararem e colocar a espingarda, que estava na posse do declarante, no chão; QUE assim fez;
QUE FABRICIO, ao ver a abordagem, tentou voltar fazendo manobra abrupta contrária, derrapando; QUE o declarante e CLEBERTON gritaram para FABRIClO não fazer aquilo,
contudo, acredita que ele se assustou pelo fato de não possuir carteira de habilitação;
QUE, FABRICIO não os obedeceram; QUE então os policiais começaram a gritar para ele parar, mas FABRICIO não parava; QUE, então o Soldado de nome VALADARES atirou para cima, contudo, acredita o declarante que FABRICIO se assustou ainda mais, acelerando a moto e evadindo fuga
, talvez por ter achado que o tiro tinha sido em sua direção e não para cima;
QUE, então VALADARES correu um pedaço a frente e passou a "apontar mira" com a pistola, contra FABRICIO; QUE o declarante e CLEBERTON passaram a gritar pedindo para VALADARES não atirar pois sabiam onde FABRICIO morava e o conheciam; QUE então VALADARES abaixou a arma,
contudo, advertiu eles dizendo: "COMO QUE VOCÊS PEDEM PARA NÃO ATIRAR NUM CARA QUE NEM VOCÊS CONHECEM!?" QUE, então responderam que FABRICIO estava junto deles, era amigo de ambos, e estavam indo pescar;
QUE, VALADARES mandou o Cabo EMERSON ficar com os dois ali na estrada e foi atrás de FABRICIO com a viatura;
QUE então ficaram a sós com o CABO EMERSON ali, sendo certo que o declarante preocupado, passou a concentrar suas atenções ao rádio que estava junto com o Cabo, e ouvia através dele o soldado VALADARES se comunicar:
"JÁ ESTOU NO NOVA ESPERANÇA, CONTINUO EM PERSEGUIÇÃO"; QUE passado cerca de 05 a 06 minutos ouviu novamente pelo rádio do CABO EMERSON, VALADARES DIZER: "ACABEI DE ATINGIR O RAPAZ PELAS COSTAS, CHAMA O SAMU", e depois disse: "COLOQUEI ELE NA VIATURA, DIZ PRO SAMU QUE TÔ INDO ", e logo em seguida minutos depois: "REFORÇA AÍ PRO SAMU QUE ENCONTRO ELES NO CAMINHO, O RAPAZ TA ENTRANDO EM ÓBITO!"
; QUE, depois, talvez pelo fato de ficar nervoso, não consegui ouvir mais; QUE, então CABO chamou pelo rádio mais policiais para irem até lá; QUE passado cerca de 30 (trinta) minutos chegou uma viatura com mais O2 (dois) policiais militares (...) (NEGRITEI)

Ou seja, os policiais somente efetuaram disparo para conter fuga do jovem adolescente, posto que, não obedecida a ordem de parada e o disparo de advertência.

O filho da Apelada, após não obedecer a duas ordens para parar, os policias, após efetuar um disparo para o alto e ainda assim não surtir efeito, houve o início de perseguição e, somente após iniciada a perseguição é que houve o disparo que acertou a vítima.

Importante registrar que, ao contrário do que afirmado na exordial indenizatório, houve foi apenas um único disparo de arma de fogo, conforme se infere no Laudo de Necropsia (Laudo Pericial nº 1.9067.1.2012.37449-01) e anexados nos Id’s 22045962 e 22045963.

Ademais, diante da narrativa exposta pela testemunha a amigo da vítima Arcelino Gomes Pereira, mesmo os policiais efetuando um único disparo, estes prestaram socorro à vítima e a encaminharam ao SAMU, mas, infelizmente, esta veio à óbito.

Conforme preceitua a teoria geral da prova e o tradicional brocardo jurídico, o ônus probatório recai sobre aquele que alega.

É nesse contexto que nasce a distribuição do ônus da prova, cabendo ao Autor comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) ao passo que incumbe ao Réu provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, mesmo em se tratando de responsabilidade civil do Estado.

Trago à colação, à título de ilustração o seguinte aresto jurisprudencial acerca da matéria,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - ART. 37, § 6º, DA CRFB/1988 - ATO ILÍCITO DOS POLICIAIS MILITARES - NÃO COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. Nos termos do art. 37, §6º, da CR/1988, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. De acordo com a norma do art. 333, inciso I, do CPC/73, atual art. 373, I, do CPC/15 o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Não tendo o autor comprovado o ato ilícito na atuação dos policiais militares quando lhe fizeram a abordagem, inexiste o dever de indenizar por parte do Estado. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.639671-8/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2017, publicação da súmula em 06/03/2017)

Afirmar que a atitude dos policiais foi truculenta, abrupta ou ilegal e apta a ensejar indenização por danos morais e materiais é situação que não encontra substrato fático e probatório nos autos, ao contrário, o disparo de arma de fogo foi o último recurso utilizado pelos policiais.

Dentro deste quadro fático-probatório, conclui-se que a atitude dos policiais militares, qual seja, disparo de arma de fogo foi necessário para conter a resistência oferecida pela vítima (que estava em fuga), ou seja, os policiais agiram no estrito cumprimento de dever legal.

Insta salientar que a adoção de medidas necessárias pelos policiais com o escopo de averiguar a prática de possíveis delitos e manutenção da ordem pública não é ato capaz, por si só, a configurar abuso de autoridade ou qualquer outra ilegalidade a ensejar indenização por danos morais, haja vista que a função essencial da atividade policial (civil ou militar) é diligenciar para evitar a prática de infrações penais e, caso estas tenham ocorrido, investigar e apurar a conduta, ou seja, tem ampla função preventiva e repressiva no combate da criminalidade e violência.

Ao compulsar os autos, não há comprovação, ainda que minimamente, de atos capazes de caracterizar abuso de autoridade policial.

Assim, agindo os policiais militares dentro do estrito cumprimento do dever legal aliado à ausência de demonstração de abuso de autoridade, improcede a pretensão deduzida pela Autora de dano moral e material.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL –– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – APELO NÃO PROVIDO. O dever de reparar, fundado na responsabilidade civil do Estado, por prejuízos causados por seus agentes, apesar de objetiva, pressupõe a comprovação da conduta antijurídica, de danos com repercussão econômica e/ou moral, e da relação de causalidade entre a conduta ilícita, bem como do resultado prejudicial, na forma preconizada pelo art. 37, §6º da CF/88. Existe uma zona tênue entre a licitude e a abusividade da conduta de policiais, cuja abordagem, seguida da condução de suspeito, para a aferição de fatos que lhes foram noticiados mediante o registro de Boletim de Ocorrência, não é, necessariamente, ação importante em abusividade. Para que se configure o dever de indenizar, devem ser demonstrados o dano e a causalidade entre este e a atividade ilícita ou abusiva do ente público. Se o agente estatal, titular do exercício regular de polícia, não se excede, quando da abordagem efetuada, consoante o balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexiste o dever de indenizar. (TJ/MT - N.U 0000982-86.2010.8.11.0032, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil/1973. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa. 2 - Se o agente estatal, titular do exercício regular de polícia, não se excedeu, quando da abordagem efetuada, consoante o balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexiste o dever de indenizar. (TJ/MT - N.U 0045389-82.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATOS PRATICADOS POR POLICIAL MILITAR. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO "IN CASU". Se a prova é no sentido de que a atuação do militar decorreu da excludente do estrito cumprimento do dever legal, inexiste a possibilidade de responsabilidade do Estado por supostos danos morais. O Poder Judiciário do qual nenhuma lesão a direito individual ou coletivo poderá ser retirado à sua apreciação, nem por isto pode impedir as autoridades e agentes públicos de cometerem atos próprios de seus ofícios. (TJMG - Apelação Cível 1.0028.10.002722-7/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2017, publicação da súmula em 07/02/2017)

Ademais, sendo necessária a atitude dos policiais, ou seja, agindo dentro do estrito cumprimento do dever legal, aliado ao exercício regular de direito e somado à ausência de comprovação de abuso de autoridade por parte dos mesmos, configurada está a excludente de ilicitude, o que afasta o dever de indenizar do Estado.

Nesse norte e, por consequência lógica, não restou caracterizado um dos elementos essenciais da responsabilidade civil objetiva do Estado, qual seja, o nexo de causalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - REPARAÇÃO CIVIL - PERSECUÇÃO CRIMINAL - ATIVIDADE POLICIAL - EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - ESTRITO CUMPRIMENTO DE UM DEVER LEGAL - EXCLUSÃO DA ILICITUDE - DANO MORAL - NEXO DE CAUSALIDADE QUE SE DENOTA DESCARACTERIZADO - PEDIDO REPARATÓRIO IMPROCEDENTE. - As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros. - Em sede de responsabilidade civil objetiva, basta à vítima a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre ele e a prestação do serviço público. - Nada obstante, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito, por constituírem excludentes da ilicitude, aliado à ausência de demonstração de qualquer conduta excessiva praticada pelos militares, no âmbito de uma perseguição criminal, revela descaracterizado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta ilícita e afasta a pretendida obrigação indenizatória. (TJMG - Apelação Cível 1.0110.07.016689-4/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da súmula em 28/11/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - USO DE FORÇA POLICIAL - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - RESISTENCIA À ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES. 1. Comprovado que a força policial exercida foi moderada e respeitou o estrito cumprimento do dever legal, sendo que o dano suportado pelo autor decorreu exclusivamente da sua resistência à atuação dos policiais militares, resta prejudicada a configuração da responsabilidade civil do Estado. (TJMG - Apelação Cível 1.0194.13.004167-7/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Coutinho, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2015, publicação da súmula em 10/12/2015)

Diante do acima, peço vênia a e. Desª Relatora para
DAR PROVIMENTO
ao apelo retificando a sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido de indenização moral e material.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Peço vênia à 2ª vogal que abriu a divergência, mas acompanho o voto da relatora, com o apontamento de redução do valor da indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

EM 22 DE MARÇO DE 2021:

A RELATORA PROVEU, EM PARTE, O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL. A 2ª VOGAL DEU PROVIMENTO AO APELO E RETIFICOU A SENTENÇA. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE NA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Eis o resultado provisório do julgamento:

A Relatora proveu, em parte, o recurso e retificou parcialmente a sentença
[...]
. O 1º vogal (Des. Márcio Vidal) acompanhou a relatora, todavia, divergiu quanto aos danos morais fixando-os em cinquenta mil reais. A 2ª vogal deu provimento ao apelo e retificou a sentença. Em razão da não unanimidade aplica-se na técnica de extensão de julgamento nos termos do art. 942 do CPC
.

A eminente Desembargadora relatora, Helena Maria Bezerra Ramos, votou no sentido de dar provimento, em parte, “
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que: 1) a correção monetária deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E; 2) o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sejam fixados, na fase de liquidação da sentença, nos termos do § 4º, II, do art. 85 do CPC”.
E, em reexame, ratificou a sentença nos seus demais termos.

O Primeiro Vogal, Desembargador Márcio Vidal, divergiu da Relatora tão somente quanto ao valor fixado na sentença a título de danos morais, pelo que vota no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para
reduzir a indenização ao valor de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais
.

Já o voto divergente proferido pela conspícua Segunda Vogal Desembargadora Maria Erotides Kneip, é no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo procedentes em parte os pedidos, condenando o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Ainda, condeno o Requerido ao pagamento de pensão mensal à Requerente Izabel Alves de Jesus no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, reduzindo para 1/3 até o mês de dezembro de 2038, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Publique-se. Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018

Roberto Teixeira Seror

Juiz de Direito (Id. 22048961 – fls. 5/6).

Embargos de declaração opostos pela autora, ora apelada, acolhidos, em parte:

[...] Isto posto, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, e os acolho em parte para retificar apenas trecho do dispositivo da sentença retro, mantendo incólume o restante, devendo constar: “
Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §3º, I e §4º, III do CPC/2015, ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido
”.

Intimem-se.

Cumpra-se o já determinado. [...]. (Id. 22048965 – fls. 2).

Penso ser necessário transcrever parte da sentença para compreensão dos fatos que motivaram a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais:

[...] Como relatado, busca a Autora a procedência da presente ação com o fim de obter a condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), bem como ao pagamento de pensão mensal equivalente a um salário mínimo vigente até o mês de dezembro de 2038.

O cerne da questão posta em litígio consiste em analisar o reconhecimento do Estado pelo evento danoso narrado na peça inaugural, qual seja o uso de força excessiva em abordagem policial dirigida ao filho da Autora, o qual causou o seu óbito.

A situação fática dos autos é incontroversa e os fatos narrados geram responsabilidade civil. No caso sub examine, verifico presentes os pressupostos processuais e as condições de ação e ausente nulidade a ser sanada vez que a parte autora pretende a reparação de danos morais e materiais em virtude de graves lesões sofridas pelos disparos de arma de fogo realizados por autoridades policiais.

[...]

No presente caso, em análise dos fatos expostos e da documentação acostada, notadamente pelos termos de depoimento e de declarações (fls. 58/59, 60-v/62 e 67-v/74), verifica-se que o Sr. Fabrício Alves Farias, filho da Requerente e menor à época dos fatos, se dirigiu para a região do Aricá para pescar com seus amigos Arcelino e Cleberton, tendo eles se locomovido até o referido local em duas motocicletas, sendo uma delas pilotada por Cleberton, a qual foi guiando o caminho, e a outra pilotada por Fabrício.

Observa-se, ainda, que, ao chegarem ao local, os amigos Arcelino e Cleberton foram abordados por policiais militares, sendo que o filho da Autora, ao avistar a viatura, realizou a manobra em sentido contrário em razão de ser menor e não possuir habilitação.

Também, denota-se que um dos policiais militares, ao perceber que o filho da Autora se esvaiu do local, perseguiu-o e disparou sua arma de fogo, tendo o projétil atingido as costas do menor, levando-o a óbito em seguida.

Em depoimento à Polícia Judiciária Civil, o Soldado PMMT, Sr. Whanderson Valadares de Moraes, que efetuou o disparo, alegou o seguinte (fls. 59
), ipsis litteris
:

“
(...) o indivíduo parou a moto e passou a fazer disparos contra a viatura; Que ouviu dois tiros e o indivíduo soltou o freio e novamente saiu com a moto; Que neste momento, já estava a cerca de 20 metros da moto e deu o sinal de sirene e giroflex para que o indivíduo parasse, sendo que não parou. Já estava praticamente em diagonal com o veículo, quando viu que o indivíduo ainda empunhava o revolver e se voltou para seu lado; Que efetuou um disparo, o indivíduo perdeu o controle da moto e caiu; Que parou a viatura e viu que o indivíduo estava sangrado, constatando que o atingira nas costas; Que imediatamente acionou o SAMU e concluindo que não chegariam a tempo local, pois é de difícil localização, colocou o suspeito no banco traseiro da VTR, recolheu a arma, abandonando a moto e veio em sentido Cuiabá (...)
”.

Entretanto, em que pese às alegações perpetradas acima, vislumbra-se algumas contradições. Pela leitura do Termo de Depoimento do Cabo PMMT, Sr. Hemerson Gonçalves de Lima (fl. 58), o qual estava na viatura antes da perseguição, verifica-se que não há qualquer declaração ou afirmação de que constatou que o filho da Requerente estava em posse de uma arma de fogo, havendo apenas a informação de que soube da troca de disparos após o ocorrido.

Além disso, pelos Termos de Depoimentos das testemunhas do fato (fls. 71-v e 74), denota-se que ambas escutaram apenas um disparo de arma de fogo, de modo que nos leva a crer que não houve uma troca de tiros entre o policial e a vítima. À vista disso, transcrevo trecho do depoimento da testemunha Joaquim Pereira Santana:

“
(...) Que, na data dos fatos por volta das 14:40hrs do dia 02 de novembro deste ano, estava em sua casa quando viu viatura da PM passar em frente em perseguição de uma moto; QUE nem o giroflex e nem a sirene estavam ligados; Que, estava do lado de fora de sua casa por isso viu os veículos passarem; Que então, no ímpeto da curiosidade correu a até a frente da casa para “vê o que tava acontecendo”, e no momento em que se deslocava ouviu um tiro apenas e; Que ao olhar em direção ao local distante cerca de 300m, em meio a muita poeira que estava, viu um policial descer rapidamente da viatura, pegar um rapaz o qual aparentava estar desfalecido, e colocar “muito rápido” no camburão e sair em alta velocidade; Que minutos após foi até ao local, e viu que a motocicleta estava caída no local e o capacete; Que indagado se viu alguma arma de fogo caída no local, relata que não, que indagado de se viu estojos de munição caídos ali próximo, relata que também não; (...)
” – Sem grifos no original.

Logo, pela simples leitura da narrativa dos fatos e pelo minucioso exame da documentação acostada, não pairam quaisquer dúvidas de que o agente público praticou abuso de poder, tendo em vista que utilizou um instrumento de propriedade do Requerido, o qual deveria ser utilizado somente em últimos casos e apenas quando necessário para a segurança social, e, em um ato de total despreparo, disparou o projétil da arma de fogo em sua posse, o que levou o filho da Autora a óbito.

[...]

Portanto, ante a constatação do grande abalo psicológico sofrido pela Requerente, tenho como caracterizada a responsabilidade extracontratual do Estado, no que tange aos danos morais.

[...]

O caso em debate se refere ao chamado dano moral puro, cujas circunstâncias e ofensas foram detidamente comprovadas nos autos, mais precisamente pelos termos de depoimentos e de declarações de fls. 58/59, 60-v/62 e 67-v/74, o qual constata o excesso praticado pelos agentes estatais.

Apesar de inexistir orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na jurisprudência de nossos tribunais para a fixação dos danos morais, é ponto pacífico que o Juiz deve sempre observar as circunstâncias fáticas do caso, examinando a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, natureza e extensão, as condições socioeconômicas da vítima e do ofensor, visando com isto que não haja enriquecimento indevido do ofendido e que a indenização represente verdadeiramente um desestímulo a novas agressões.

Assim, considerando os fatos destes autos, a situação social da Autora, a potencialidade do Requerido e o grande abalo sofrido pela violência praticada pela autoridade policial, arbitro o valor da indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No que tange ao pedido de pagamento de pensão mensal à Requerente equivalente a 01 (um) salário mínimo, até o ano de 2038, importante tecer algumas considerações.

Na hipótese específica dos autos, verifica-se que a Requerente é genitora do menor Fabrício Alves Farias, à época com apenas 16 (dezesseis) anos de idade, morto no dia 02.11.2012 durante uma operação da Polícia Militar, em decorrência de disparo de arma de fogo desferido por um de seus agentes. À época dos fatos, o menor trabalhava como ajudante de serviços gerais em um açougue e recebia um salário de R$ 695,96 (seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), com o qual ajudava sua família.

Ressalta-se que ganhos recebidos pelo menor integram a renda mensal de sua família, de modo que era essencial para subsistência da Requerente.

Dessa maneira, diante das provas carreadas, eis que se tratando de família de classe média baixa, há legítima expectativa de que os filhos venham auxiliar os pais, o que é o caso dos autos, conforme se observa dos documentos de fls. 34/36.

[...]

Logo, deve ser deferido o pensionamento aos pais por estar demonstrado que o filho auxiliava nas despesas da casa, devendo ser concedido no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, reduzindo para 1/3 até a data requerida pela parte Autora, qual seja o mês de dezembro de 2038.

Daí porque se impõe a parcial procedência dos pedidos. [...] (Id. 22048960 – fls. 3/5).

De fato, no caso, a determinação do valor da indenização não é tarefa simples, é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]
o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
). Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Nada obstante, entendo que, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a quantia de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais, corrigida a partir do julgamento, mostra-se mais equânime: não enriquece a autora nem empobrece o réu e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Com essas considerações, voto no sentido de dar provimento, em parte ao recurso do Estado de Mato Grosso em maior extensão do que a conspícua Desembargadora relatora Helena Maria Bezerra Ramos, para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais, em consonância com o voto do Primeiro Vogal Desembargador Márcio Vidal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4º VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022